Tribunal: TJSP
Processo: 2245009-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LARANJAL PAULISTA.
Ação proposta pelo Ministério Público visando à condenação dos requeridos por ato de improbidade administrativa que importa em dano ao erário, consistente em contratação de empresa, por meio de modalidade convite para prestação de serviços especializados para realização de concurso público para preenchimento de vagas no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LARANJAL PAULISTA.
Ação proposta pelo Ministério Público visando à condenação dos requeridos por ato de improbidade administrativa que importa em dano ao erário, consistente em contratação de empresa, por meio de modalidade convite para prestação de serviços especializados para realização de concurso público para preenchimento de vagas no quadro dos servidores públicos.
Decisão a quo que indeferiu a medida de indisponibilidade de bens.
INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS RÉUS – A indisponibilidade de bens prevista no artigo 7o da LIA caracteriza-se como tutela da evidência, prescindindo, para o seu deferimento, da demonstração do periculum in mora, pois não se trata de tutela de urgência ou antecipação de penalidade, mas se constitui em verdadeira garantia, com base em presunção legal de risco ao ressarcimento.
Incerteza quanto ao prejuízo aos cofres públicos, o que demonstra a necessidade de uma análise mais acurada da situação fática apresentada, com ampla dilação probatória e contraditório, que não se coaduna com a tutela de evidência de indisponibilidade de bens, prevista na LIA, cuja excepcional decretação de indisponibilidade deve estar amparada em elementos concretos que reflitam indícios veementes da prática de atos ímprobos que importam em dano ao erário.
Decisão que indeferiu a indisponibilidade de bens dos recorridos mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245009-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Laranjal Paulista, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados MUNICÍPIO
DE
LARANJAL
PAULISTA,
ALCIDES
DE
MOURA
CAMPOS
JÚNIOR,
METROCAPITAL SOLUÇÕES EIRELI – EPP e JORGE DE AGUIAR FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245009-06.2019.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
2245009-06.2019.8.26.0000
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS:
ALCIDES DE MOURA CAMPOS JÚNIOR
METROCAPIAL SOLUÇÕES EIRELI EPP
JORGE DE AGUIAR FREITAS
INTERESSADO:
MUNICÍPIO DE LARANJAL PAULISTA
Juiz(a) de 1o Grau: Eliane Cristina Cinto
VOTO 32952 hz
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA LARANJAL PAULISTA.
Ação proposta pelo Ministério Público visando à condenação dos
requeridos por ato de improbidade administrativa que importa em
dano ao erário, consistente em contratação de empresa, por meio
de modalidade convite para prestação de serviços especializados
para realização de concurso público para preenchimento de vagas
no quadro dos servidores públicos.
Decisão a quo que indeferiu a medida de indisponibilidade de
bens.
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS
DOS
RÉUS

A
indisponibilidade de bens prevista no artigo 7o da LIA caracteriza-
se como tutela da evidência, prescindindo, para o seu deferimento,
da demonstração do periculum in mora, pois não se trata de tutela
de urgência ou antecipação de penalidade, mas se constitui em
verdadeira garantia, com base em presunção legal de risco ao
ressarcimento.
Incerteza quanto ao prejuízo aos cofres públicos, o que demonstra
a necessidade de uma análise mais acurada da situação fática
apresentada, com ampla dilação probatória e contraditório, que
não se coaduna com a tutela de evidência de indisponibilidade de
bens, prevista na LIA, cuja excepcional decretação de
indisponibilidade deve estar amparada em elementos concretos
que reflitam indícios veementes da prática de atos ímprobos que
importam em dano ao erário.
Decisão que indeferiu a indisponibilidade de bens dos recorridos
mantida. Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245009-06.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Vistos.
Trata-se
de
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
extraído
de
AÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, interposto
contra a decisão de fl. 199 dos autos principais, que indeferiu o pedido de tutela de
urgência de natureza cautelar formulado pelo autor, consistente na decretação da
indisponibilidade dos bens do réu.
Narra a inicial da ação de improbidade que houve contratação de empresa, por
meio de licitação na modalidade convite, que tinha como objetivo a prestação de
serviços especializados para a realização de concurso público no âmbito municipal.
Descreve o Parquet a impropriedade da modalidade licitatória adotada, além de
outras irregularidades, que redundaram em nulidade do certame, em prejuízo do
erário.
Sustenta o recorrente que a indisponibilidade patrimonial serve para garantir
futura execução de sentença, estando presentes os requisitos legais para a concessão
da medida, prescindindo-se de prova robusta de improbidade neste momento
processual. Requer, assim, o provimento do agravo para a decretação da
indisponibilidade.
O agravo é tempestivo e está formalmente em ordem.
Despacho proferido por esta relatoria às fls. 15/16, foi indeferido o efeito ativo
pleiteado. Na mesma oportunidade, determinou-se a intimação da parte adversa para
apresentação de resposta. Após, determinada abertura de vista à D. Procuradoria de
Justiça.
Às fls. 29/76, contraminuta apresentada pelos agravados JORGE DE AGUIAR
FRETIAS e METROCAPITAL SOLUÇÕES EIRELI EPP, e às fls. 820/824, contraminuta
apresentada por ALCIDES DE MOURA CAMPOS JÚNIOR.
Parecer da D. Procuradoria de Justiça, às fls. 830/833, pelo não provimento do
agravo.
É o relato do necessário.
VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245009-06.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Cuida-se de AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra ALCIDES DE MOURA CAMPOS JÚNIOR, à
época dos fatos, prefeito de Laranjal Paulista, METROCAPITAL SOLUÇÕES EIRELI EPP e
JORGE DE AGUIAR FREITAS.
Alega o parquet que houve licitude na modalidade de licitação realizada
(convite) e o tipo do certame (menor preço), com a finalidade de contratar empresa
para prestação de serviço referente à realização de concurso público para
preenchimento de inúmeros cargos na Prefeitura de Laranjal Paulista.
Assim, diante da narrativa pormenorizada dos fatos e da especificação da
conduta dos réus, pugna o autor pela condenação dos réus pela prática de ato de
improbidade administrativa previsto por dano ao erário, previsto no artigo 10, inciso I,
X e XII, da Lei 8.429/92 (LIA).
Ainda, requereu o parquet a indisponibilidade de bens dos réus no valor de R$
1.049.445,00 para cada um, valor consistente no prejuízo causado acrescido da multa
civil, referente a duas vezes o valor do dano.
Conforme pormenorizadamente relatado na r. decisão impugnada, a qual se
lastreia em elementos concretos constantes dos autos, corroborada por
fundamentação, a prova produzida pelo Município é insuficiente para lastrear um
decreto de indisponibilidade.
Vale, nesse aspecto, transcrever excerto da decisão impugnada, cujos
fundamentos adoto como razão de decidir:
“O pedido de tutela de urgência, por ora, deve ser indeferido.
A documentação coligida no curso do inquérito civil não permite
concluir, por si só, pela ocorrência de lesão ao erário público,
direcionamento na contratação da empresa METROCAPITAL, também
ré, vez que não houve dispêndio de valores públicos na
contratação, já que foram as inscrições realizadas que pagaram
pelos serviços contratados.
A prova documental que instruiu a ação não comprovou que o
valor pactuado para o pagamento dos serviços prestados pela
empresa METROCAPITAL, pelo período ajustado, discrepava da
média de mercado então vigente para serviços da mesma natureza,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245009-06.2019.8.26.0000 -Voto no
5
ou que a contratação tenha sido desnecessária ou, ainda, que os
serviços não tenham sido efetivamente prestados na forma como
contratados.
Além do autor da ação não ter sequer indicado na inicial, mesmo que
para fins estimativos, qual o prejuízo supostamente suportado pela
Municipalidade ou qual o valor da alegada lesão aos cofres públicos.”
Assim, por não haver comprovação de que houve dispêndio de dinheiro público
na contratação da empresa ré, bem como por não haver fundados indícios de que a
contratação teria restado fraudulenta, não há como decretar a indisponibilidade dos
bens.
No que respeita à indisponibilidade de bens, vale mencionar lição de Suzana
Henriques da Costa acerca do tema:
“Segundo disciplina o art. 7o, da Lei no 8429/92, para a concessão da
tutela de indisponibilidade de bens, há a necessidade de indícios de
lesão a patrimônio público e enriquecimento ilícito pelo agente
público a quem se imputa ato de improbidade (fumus boni iuris).
Todavia, não exige o legislador a prova do periculum in mora.
Trata-se de autêntica hipótese de tutela da evidência, admitida
tão somente em função da probabilidade do direito do autor,
mais
especificamente, no caso de improbidade administrativa,
probabilidade do direito à condenação do réu ao ressarcimento ao
erário. Configura provimento emitido após cognição sumária e, como
tal, provisório.
A concessão da tutela não depende de prova da urgência do
provimento, mas sim, da evidência do direito do autor.” (in “O
Processo Coletivo na Tutela do Patrimônio Público e da Moralidade
Administrativa”, Suzana Henriques da Costa, Quartier Latin, 2009, p.
331/332).
Frise-se que é excepcional a decretação de indisponibilidade, e, no presente
caso, não está amparada em elementos concretos que refletem indícios veementes da
prática de atos ímprobos que importam em dano ao erário por parte dos recorridos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245009-06.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Assim, considerado o conjunto probatório, não há dados suficientes para firmar
o juízo provisório da ilicitude. Em tais termos, não era mesmo case de decretação da
indisponibilidade dos bens.
A esse respeito, mencione-se elucidativo julgado do Colendo Superior Tribunal
de Justiça em recurso repetitivo, tema 701:
Informativo no 0547
Período: 8 de outubro de 2014.
PRIMEIRA SEÇÃO
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DA
MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PREVISTA NO
ART. 7o DA LEI 8.429/1992. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E
RES. 8/2008-STJ).
É possível decretar, de forma fundamentada, medida cautelar de indisponibilidade
de bens do indiciado na hipótese em que existam fortes indícios acerca da prática de
ato de improbidade lesivo ao erário. De fato, o art. 7o da Lei 8.429/1992 (Lei de
Improbidade Administrativa) instituiu medida cautelar de indisponibilidade de bens que
apresenta caráter especial em relação à compreensão geral das medidas cautelares. Isso
porque, para a decretação da referida medida, embora se exija a demonstração de fumus
boni iuris - consistente em fundados indícios da prática de atos de improbidade -, é
desnecessária a prova de periculum in mora concreto - ou seja, de que os réus estariam
dilapidando efetivamente seu patrimônio ou de que eles estariam na iminência de fazê-lo
(colocando em risco eventual ressarcimento ao erário). O requisito do periculum in
mora estaria implícito no referido art. 7o, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, que visa
assegurar "o integral ressarcimento" de eventual prejuízo ao erário, o que, inclusive,
atende à determinação contida no art. 37, § 4o, da CF (REsp 1.319.515-ES, Primeira
Seção, DJe 21/9/2012; e EREsp 1.315.092-RJ, Primeira Seção, DJe 7/6/2013). Ora, como
a indisponibilidade dos bens visa evitar que ocorra a dilapidação patrimonial, não é
razoável aguardar atos concretos direcionados à sua diminuição ou dissipação, na medida
em que exigir a comprovação de que esse fato estaria ocorrendo ou prestes a ocorrer
tornaria difícil a efetivação da medida cautelar em análise (REsp 1.115.452-MA, Segunda
Turma, DJ 20/4/2010). Além do mais, o disposto no referido art. 7o em nenhum momento
exige o requisito da urgência, reclamando apenas a demonstração, numa cognição
sumária, de que o ato de improbidade causou lesão ao patrimônio público ou ensejou
enriquecimento ilícito. REsp 1.366.721-BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Rel. para acórdão Min. Og Fernandes, julgado em 26/2/2014.
É orientação desta Câmara não substituir a convicção fundamentada do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245009-06.2019.8.26.0000 -Voto no
7
magistrado na ausência de ilegalidade flagrante ou teratologia.
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso.
Leonel Costa
Relator